Tribunal: TJPA
Processo: 0809401-86.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809401-86.2024.8.14.0000

PARTE AUTORA: FRIBON TRANSPORTES LTDA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. GARANTIA POR FIANÇA BANCÁRIA. ALEGADO ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por FRIBON TRANSPORTES LTDA. contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto no âmbito de Mandado de Segurança. O mandado foi impetrado visando o cancelamento dos protestos das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e a retirada da inscrição da empresa no CADIN estadual, sob o argumento de que os débitos estariam garantidos por fiança bancária. O acórdão embargado rejeitou o pedido, entendendo que a coexistência entre protesto e execução fiscal é juridicamente possível e que a garantia ofertada não suspende a exigibilidade do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve erro material na decisão embargada ao tratar da coexistência do protesto com a execução fiscal, desconsiderando a existência de fiança bancária como garantia idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo instrumento para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada os argumentos da parte embargante, destacando que o protesto de CDA e a execução fiscal são instrumentos compatíveis de cobrança, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

A existência de fiança bancária não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional e da Súmula 112 do STJ, o que torna legítima a manutenção do protesto das CDAs remanescentes.

O inconformismo da parte embargante com a decisão desfavorável não caracteriza erro material, omissão, contradição ou obscuridade aptos a justificar a oposição de embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que a utilização simultânea de protesto e execução fiscal não configura ilegalidade, pois são medidas complementares de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

A coexistência do protesto de Certidão de Dívida Ativa e da execução fiscal é juridicamente válida, não configurando bis in idem nem afronta a princípios constitucionais.

A fiança bancária não suspende a exigibilidade do crédito tributário e não impede a adoção de medidas de cobrança extrajudicial, como o protesto da CDA.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, art. 151, II; Lei nº 9.492/1997; Lei nº 12.767/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 112; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1317434/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FRIBON TRANSPORTES LTDA.
contra
ESTADO DO PARÁ
, no âmbito do Mandado de Segurança Cível nº 0809401-86.2024.8.14.0000, objetivando o reconhecimento de erro material na decisão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Embargante.

A parte Embargante,
FRIBON TRANSPORTES LTDA.
, impetrou
Mandado de Segurança Repressivo
buscando o cancelamento dos
protestos das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) n.º 20245700026187, 20245700026160, 20245700026209, 20245701354226 e 20245700026195
, bem como a retirada de sua inscrição no
CADIN Estadual
.

A empresa alega que atua no transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação, sendo beneficiada por imunidade e isenção tributária.

Apesar disso, o Estado do Pará lavrou diversos autos de infração, resultando na constituição de CDAs. As referidas CDAs foram objeto de Revisões de Ofício perante o Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários (TARF), que anulou 80% das cobranças, desconstituindo quatro das cinco CDAs questionadas.

Afirma que mesmo diante dessa anulação, os protestos e a inscrição no CADIN permaneceram, motivo pelo qual ajuizou o Mandado de Segurança.

Aduz que a decisão monocrática denegou a segurança sob o argumento de que a execução fiscal e o protesto podem coexistir.

Que a empresa interpôs Embargos de Declaração alegando erro material, pois não questionou a coexistência dos dois instrumentos de cobrança, mas sim a legalidade do protesto de uma CDA já garantida por fiança bancária idônea.

Os Embargos foram rejeitados, levando a interposição de Agravo Interno, que também foi negado pelo Acórdão ora embargado.

A Embargante sustenta que o Acórdão incorreu em equívoco de premissa fática, pois a decisão embargada se baseou na tese de que o protesto pode coexistir com a execução fiscal e que a fiança bancária não suspende a exigibilidade do crédito tributário.

Aduz que essa não foi a questão discutida nos autos. O pedido da empresa não visava a suspensão da exigibilidade do débito, mas sim a anulação do protesto e da inscrição no CADIN devido à existência de garantia idônea.

Que a decisão desconsiderou o contexto fático, onde o próprio Fisco desistiu da execução fiscal, mantendo, de forma contraditória, os protestos.

Pugna ao final que seja reconhecido o erro material e julgar procedente o pedido para cancelar os protestos e a inscrição no CADIN estadual.

Que seja proibido o Estado do Pará de efetuar novos protestos de créditos já garantidos.

O
Estado do Pará
, em suas
contrarrazões aos Embargos de Declaração
, argumenta que:

Os Embargos não devem ser conhecidos, pois visam apenas a rediscussão da decisão, sem apontar efetivamente qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Que a decisão atacada está devidamente fundamentada e segue a jurisprudência predominante sobre a legitimidade do protesto de CDAs.

Aduz que o protesto é um mecanismo legítimo de cobrança extrajudicial, conforme a Lei nº 9.492/1997 e a Lei nº 12.767/2012.

Afirma que a fiança bancária não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme a Súmula 112 do STJ e o art. 151, II, do CTN.

Não há qualquer vício na decisão, sendo inadmissível a pretensão da Embargante de alterar o julgado via Embargos de Declaração.

Dessa forma, o Estado do Pará requer o não conhecimento dos Embargos e, caso sejam conhecidos, o seu desprovimento.

Que Embargos de Declaração opostos por FRIBON TRANSPORTES LTDA. buscam reformar o Acórdão sob o argumento de erro material na análise dos pedidos da inicial, pois a decisão teria abordado questão não discutida nos autos.

Por fim, sustenta que não há vícios na decisão embargada e que os Embargos visam apenas a rediscussão do mérito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material presente na decisão judicial. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação de fundamentos já analisados e afastados no julgamento do recurso originário.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado examinou de maneira clara e detalhada os argumentos apresentados pela embargante, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro material que justifique a oposição dos embargos.

A decisão embargada abordou expressamente a compatibilidade entre o protesto de Certidão de Dívida Ativa e a execução fiscal, destacando que ambos os instrumentos são meios legítimos de cobrança e podem coexistir. Ainda, foi reafirmado que a apresentação de fiança bancária ou seguro garantia judicial não suspende, por si só, a exigibilidade do crédito tributário, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e Súmula 112/STJ.

A embargante insiste na tese de que o protesto seria indevido porque as CDAs estavam garantidas, mas tal questão foi exaustivamente analisada e afastada no julgamento anterior. O simples descontentamento com a conclusão do acórdão não constitui fundamento idôneo para o manejo dos embargos declaratórios.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, SEM SE PRONUNCIAR SOBRE OS ARTS. 226 DO CÓDIGO CIVIL E 373, I, DO CPC/2015, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.025 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 16/11/2018.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, mantendo a inadmissão do Recurso Especial, em razão da incidência das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.

III.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que,
em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1317434/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)”

Ademais, foi consignado que inexiste qualquer incompatibilidade entre a execução fiscal e o protesto da CDA, pois ambos os instrumentos possuem finalidades distintas e podem ser utilizados de forma concomitante, conferindo maior efetividade à recuperação do crédito público. O entendimento adotado encontra respaldo na jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a coexistência desses meios de cobrança não caracteriza bis in idem nem afronta princípios constitucionais aplicáveis à matéria.

A decisão embargada também enfatizou que, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente se opera mediante o depósito integral e em dinheiro do montante devido. Dessa forma, fiança bancária ou seguro garantia judicial não produzem o mesmo efeito jurídico, sendo inaplicáveis para impedir a prática de atos de cobrança, tal como o protesto. Esse posicionamento está em plena consonância com o teor da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, a qual assevera que o simples oferecimento de garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário.

Outrossim, foi sublinhado que o protesto da CDA remanescente (nº 20245701354226) observa o princípio da eficiência administrativa, previsto no art. 37 da Constituição Federal, sendo um instrumento legítimo para viabilizar a cobrança do crédito tributário. Considerando que não houve suspensão da exigibilidade da dívida, a manutenção do protesto revela-se compatível com os preceitos normativos aplicáveis, afastando qualquer alegação de ilegalidade ou arbitrariedade no ato praticado pela Fazenda Pública.

Por fim, destacou-se que não há qualquer nexo lógico entre o fato de a decisão ser desfavorável à parte embargante e a alegação de negativa ou ausência de prestação jurisdicional. O simples inconformismo com a conclusão do julgamento não justifica a interposição de embargos de declaração, sobretudo quando não demonstrada a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido.

Dessa forma, restou evidenciado que a decisão embargada está devidamente fundamentada e alinhada com a jurisprudência dominante sobre a matéria, não se verificando qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
reconheço a admissibilidade dos embargos de declaração
, uma vez que preenchem os requisitos de conhecimento, mas, no mérito,
nego-lhes provimento
. Isso porque não se constata a presença de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tais como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme detalhadamente exposto na fundamentação acima. Assim, permanece incólume a decisão embargada.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 01/04/2025